Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-39.2019.8.11.0095
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000563-39.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. - CNPJ: 18.494.537/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), SERGIO ALEXANDRE ARALDI - CPF: 174.447.301-30 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 009.239.961-41 (APELADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), PRISCILA LEITE ALVES PINTO - CPF: 015.426.959-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESIDUAL POR DESAPROPRIAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARTE DA INDENIZAÇÃO POR MEIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE MADEIRA – RELAÇÃO OBRIGACIONAL AUTÔNOMA – PRELIMINARES DE COISA JULGADA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura coisa julgada a propositura de ação de indenização complementar decorrente de obrigação assumida em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, ainda que relacionada à desapropriação previamente judicializada, quando ausente identidade de pedido e causa de pedir.

Demonstrada a resistência da parte ré ao cumprimento da obrigação avençada, consubstanciada na entrega de madeira como parte da indenização expropriatória, configura-se o interesse processual da parte autora.

O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias decorrentes de desapropriação, ainda que sobre obrigação acessória, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1019.

Reconhecida, por prova testemunhal e documental idônea, a existência de obrigação de dação em pagamento de madeira bruta e beneficiada, cujo inadimplemento decorreu de conduta da própria empresa ré, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, parágrafo único, do CPC.

Mantida a sentença que condenou a ré ao pagamento do valor equivalente, com incidência de correção monetária a partir da data do inadimplemento e juros legais desde a citação, nos termos da jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta que, nos autos da Ação de Indenização Residual por Desapropriação n. 1000563-39.2019.8.11.0095, ajuizada por DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA E OUTRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do saldo residual, nas seguintes quantidades de madeira: a. 15.711,78 m3: de lenha; b. 2.810,59 m3: de toras de madeira branca em estado bruto; c. 1.400 m3: de madeira serrada a ser selecionada do montante de 5.835,91 m3; de toras de madeira vermelha em estado bruto; d. Saldo restante da madeira vermelha não usada para serrar (tirar) os 1.400 m3: beneficiados (serrados). Caso haja a impossibilidade da obtenção do que a requerente tem direito (saldo em madeira, discriminadas acima), deferiu o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos, conforme autoriza o art. 499, parágrafo único, do CPC, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do contrato de dação em pagamento - “termo de doação n.o 002”). Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a matéria já foi objeto de apreciação judicial na Ação de Desapropriação n.o 000148-08.2017.4.01.3603, ajuizada perante a Justiça Federal, que culminou na homologação de acordo entre as partes e sentença transitada em julgado. Neste acordo, foi reconhecida uma indenização integral abrangendo as benfeitorias (incluindo a cobertura vegetal) e pela terra nua. Assim, entende haver coisa julgada material sobre a integralidade do direito à indenização decorrente da desapropriação.

Sustenta que os apelados não possuem interesse de agir, pois receberam os valores pactuados e conferiram quitação ampla, geral e irrestrita, inclusive reconhecendo expressamente que a madeira estava contemplada na indenização das benfeitorias. Afirma ser inexistente o vínculo jurídico entre a madeira apontada e eventual dação em pagamento, tratando-se de mera liberalidade (doação), posteriormente revogada pela má-fé dos apelados.

Aduz que a presente ação é alcançada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, considerando se tratar de pretensão reparatória decorrente de inadimplemento contratual, cuja contagem do prazo se dá desde o inadimplemento da suposta obrigação, ocorrido em 2017.

Quanto ao mérito, reforça que o valor indenizatório global pactuado entre as partes foi definido judicial e extrajudicialmente, tendo os apelados reconhecido expressamente a abrangência integral da indenização. A apelação sustenta que a sentença proferida em 1o grau violou os princípios da segurança jurídica, da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da imutabilidade da coisa julgada.

Afirma-se que o Termo de Doação n.o 002 não representaria dação em pagamento, mas sim ato unilateral e gratuito de liberalidade, que poderia ser revogado nos termos do art. 557 do Código Civil, por ingratidão ou inexecução de encargo. A apelante destaca a ausência de cláusulas expressas vinculando a madeira à indenização e nega a existência de qualquer previsão contratual ou documental de dação em pagamento de madeira.

Sustenta que a sentença incorre em erro de julgamento ao valorizar prova testemunhal e documentos unilaterais produzidos exclusivamente pelos apelados, sem respaldo pericial independente. Afirma que a prova documental demonstra inexistência de obrigação indenizatória e que a conversão da obrigação em perdas e danos é indevida, por ausência de base contratual válida e objetiva.

Assevera que, uma vez celebrado acordo indenizatório com quitação plena e sem vícios, não cabe revisão judicial para pleitear valores adicionais, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Reforça que a interpretação dada na sentença viola o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Diz, ainda, que os apelados agiram em contradição com seus próprios atos anteriores, ao aceitarem os valores e formalizarem escritura pública com quitação expressa, para depois ajuizar demanda pretendendo reabrir a discussão, configurando comportamento vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento na coisa julgada e ausência de interesse de agir. Sucessivamente, requer a improcedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no id. 281277929, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Empresa de Energia São Manoel S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da ação de indenização complementar por desapropriação ajuizada por Sérgio Alexandre Araldi e Débora Cristina de Oliveira.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a existência de obrigação contratual firmada entre as partes, que consistia no pagamento de indenização residual mediante dação em pagamento de madeira, obrigação essa não adimplida pela ré. Reconhecida a impossibilidade de cumprimento da prestação
in natura
, o juízo
a quo
deferiu a conversão em perdas e danos no valor equivalente, com atualização monetária e juros moratórios, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

A apelante sustenta que os autores já teriam recebido integral indenização pela desapropriação do imóvel, objeto da Ação de Desapropriação no 000148-08.2017.4.01.3603, ajuizada perante o Juízo Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, e que resultou em sentença homologatória de acordo, com trânsito em julgado. Alega que a matéria objeto da presente demanda já teria sido exaurida por decisão judicial, incidindo a coisa julgada material.

A argumentação, contudo, não encontra respaldo nos autos nem na jurisprudência dominante.

Como bem esclarecido na sentença, a presente ação não possui identidade de partes, pedidos e causas de pedir com aquela anteriormente ajuizada. Naquela ação federal se discutiu a desapropriação da terra nua e a definição do domínio útil da área, cujo titular formal era o Instituto Ecológico Cristalino, tendo os ora apelados figurado como terceiros interessados na posse e benfeitorias.

O acordo celebrado no curso daquele feito judicial se limitou à indenização da propriedade e posse do imóvel, com valores específicos pactuados e recebidos. Não houve, em momento algum, discussão ou deliberação expressa sobre a obrigação autônoma de entrega de madeira, ajustada entre as partes extrajudicialmente.

A controvérsia que ora se apresenta –
inadimplemento de obrigação de dação em pagamento de bens móveis (madeira), celebrada entre particulares
– possui objeto diverso e autônomo, consubstanciando relação obrigacional distinta da discutida na ação de desapropriação.

Assim sendo, neste caso se trata de indenização complementar que decorre de tratativas negociais posteriores ao acordo formalizado no âmbito judicial. A obrigação discutida nestes autos sequer constou dos termos do acordo homologado na Justiça Federal, sendo, por isso, incabível falar-se em coisa julgada.

Para ilustrar:

“A coisa julgada restringe-se aos limites da lide e às questões decididas, não abrangendo pedido que não tenha sido apreciado”
(EREsp 1.264.894/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18.11.2015).

Afasto, pois, a preliminar de coisa julgada.

A recorrente afirma que, tendo sido paga a indenização no valor global, não haveria interesse de agir por parte dos autores, já que, segundo sua ótica, a madeira ora reivindicada já estaria englobada nas benfeitorias indenizadas anteriormente.

Tal alegação não resiste à análise.

O interesse processual, conforme consagrado pela doutrina e jurisprudência, decorre da presença dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via processual escolhida. No caso concreto, a parte autora demonstra de forma suficiente que a ré assumiu obrigação específica e autônoma, de entregar determinada quantidade e tipo de madeira, como complemento à indenização principal, obrigação esta não cumprida pela empresa.

A documentação dos autos é inequívoca ao revelar tratativas negociais específicas sobre a entrega de madeira, que resultaram em atas assinadas por representantes da empresa, bem como comunicações formais via mensagens eletrônicas. Estas evidências foram corroboradas por depoimentos testemunhais, especialmente o do Sr. Alan Martins, preposto da empresa à época, que confirmou a avença e a distinção entre o pagamento monetário e a entrega de madeira.

Diante disso, a resistência da ré ao cumprimento da obrigação justifica plenamente a propositura da demanda, configurando-se o interesse processual.

Afasta-se, portanto, a alegação de carência de ação.

Ainda, a apelante sustenta que se aplicaria ao caso o prazo prescricional de três anos, por se tratar de responsabilidade contratual.

Entretanto, não é essa a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema 1019 dos Recursos Repetitivos (EREsp 1.575.846/SP), o STJ firmou a tese de que o prazo prescricional para ações que visam indenização por desapropriação é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Como bem consignado pelo juízo
a quo
, o presente caso se trata de obrigação vinculada ao processo expropriatório, ainda que acessória, pois visa a recompor o valor total da indenização convencionada pelas partes. A avença ocorreu entre 2016 e 2017, e a presente demanda foi ajuizada em 2019, dentro, portanto, do prazo de 10 anos.

Rejeita-se, assim, a preliminar de prescrição.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença reconheceu, com acerto, a existência de relação jurídica obrigacional válida entre as partes, derivada de acordo extrajudicial celebrado no contexto da desapropriação da propriedade rural dos autores, situada na Gleba Repouso Tavares, no município de Paranaíta-MT. Consoante bem delineado, parte da indenização convencionada seria adimplida em pecúnia e parte mediante entrega de madeira, no montante estimado em acordo extrajudicial.

O conjunto probatório é robusto e harmônico nesse sentido.

O depoimento do Sr. Alan Martins, gestor fundiário à época dos fatos, foi determinante. Em juízo, ele confirmou que: (i) A indenização total acordada foi de R$ 5.000.000,00; (ii) Parte da obrigação seria cumprida com madeira extraída da área desapropriada; (iii) O uso do termo “doação” nos documentos formais teve apenas a finalidade de evitar paradigmas administrativos; (iv) A serraria foi montada especificamente para beneficiar a madeira objeto da dação em pagamento; (v) A não execução da obrigação decorreu de mudanças internas na diretoria da empresa, e não por culpa dos autores.

Confira-se os trechos do depoimento acima bem lançados (transcritos) na própria sentença,
ipsis litteris
:

“(...)

1. Trabalhava em uma terceirizada, mas negociava em nome da São Manuel;

2. Sérgio tinha uma área na margem esquerda;

3. Era uma área estratégica, sendo necessário fazer um acordo à época, já que seriam perdidos alguns prazos se houvesse demora;

4. Estabeleceu-se um valor à época acerca da indenização;

5. Depois de levantamentos, inclusive sobre benfeitorias;

a. Havia um problema sobre documentação em relação à terra nua;

6. Não havia consenso e o prazo estava acabando;

7. Entre as soluções, houve a ideia de pagar em recursos;

a. Assim, houve o pagamento de valores, um valor parcial, ficando uma pendência para ser acertado em madeira;

b. A diferença existia. Seria paga em madeira;

8. Foi feita uma serraria na época;

a. Servia para num primeiro ponto, a serrar e torná-la comercializável para justificar a saída dela do canteiro de obras;

9. Quanto à madeira entregue, o que se fez foi para finalizar o pagamento devido, embora se tenha chamado de doação;

10. Sobre a área desapropriada, fez-se uma serraria;

11. Na escritura, não constou o valor de R$ 5.000.000,00, conforme combinado com a Diretoria, isso para não distorcer o caderno de preços e para não abrir “paradigma” para outras pessoas cobrarem o mesmo;

12. O valor de R$ 1.800.000,00 seria pago em madeira;

a. Não foi cumprido isso por excesso de zelo do jurídico e mudança da Diretoria;

b. Havia necessidade de abrir um CNPJ por Sergio para adquirir essa madeira;

c. Após isso, seria disponibilizada a madeira;

d. Teria uma séria de procedimentos que ele deveria cumprir, mas ele não tinha; e. Isso gerou dificuldade nas tratativas.

13. Depois do acordo, passou a compor o quadro da São Manuel;

14. Acredita que não ficou expresso o valor de R$5.000.000,00, mas todos da Diretoria sabiam, bem como isso foi discutido por e-mail; a. Todos sabiam que o valor exigido por Sérgio era esse;

15. A ideia é que se não se concordasse com a cobrança de Sérgio, a demora para desocupação seria de cerca de 4 meses;

a. Isso levando em conta um processo e uma decisão concedendo imissão;

16. Sobre o Termo de Doação, não se recorda muito;

17. A madeira seria proveniente das áreas do local;”

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a existência da serraria, a movimentação da madeira e a identificação visual do material destinado ao cumprimento da obrigação.

A ré, ora recorrente, por sua vez, não produziu nenhuma prova eficaz para infirmar tais alegações, limitando-se a repetir argumentos já afastados na fase de conhecimento.

Conforme a inteligência do art. 356 do Código Civil, a dação em pagamento consiste em convenção válida em que o credor consente em receber prestação diversa da originalmente devida. No caso concreto, a ré concordou em pagar parte da indenização em madeira, e não cumpriu a obrigação. Não há controvérsia sobre este ponto.

Como já reconhecido na sentença, por ocasião das negociações que culminaram com o acertamento da avença, com a definição dos valores a serem pagos e a sua forma, diversas reuniões foram realizadas na sede da ré (UHE São Manoel – Escritório de Alta Floresta-MT), antes e após a formalização da Escritura Pública de Desapropriação dos Direitos Sobre a Terra Nua e de Benfeitorias, lavrada no livro n° 027-D, às folhas 062/070, das notas do Cartório “Cunha”, do Município e Comarca de Paranaíta-MT, e tudo com o objetivo de se alinhar e definir os últimos contornos do pagamento representado pela dação e entrega das madeiras serradas e brutas aos autores, o que foi comprovado inclusive através da atas confeccionadas na sede administrativa da UHE São Manoel, ora recorrente, as quais encontram-se assinadas por seus diretores e representantes legais, e cujos conteúdos e deliberações sequer foram impugnados, seja na fase de conhecimento, seja agora em sede recursal.

Portanto, inexiste qualquer transação que viesse a extinguir ou modificar esta obrigação de pagamento de indenização residual ou complementar, e a prova produzida em Juízo coaduna ao direito de recebimento pelos ora recorridos, na exata forma reconhecida na r. sentença apelada.

Constatada a impossibilidade de cumprimento específico da prestação, seja pela deterioração das madeiras, seja pelo encerramento das operações da serraria, é plenamente cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 499, parágrafo único, do CPC, com respaldo na recente jurisprudência do STJ (REsp 2.121.365/MG).

Por fim, a correção monetária fixada a partir da data do inadimplemento (18/12/2017) e os juros moratórios contados da citação seguem o entendimento jurisprudencial pacífico quanto à mora em obrigações contratuais.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025